Tribunal: TJPA
Processo: 0810866-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810866-42.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, mantendo a sentença que condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes. O embargante alega omissão do acórdão por não considerar a cláusula penal prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação em lucros cessantes, sem considerar a cláusula penal prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorreu em omissão. A jurisprudência do STJ permite ao consumidor optar pelos lucros cessantes, mesmo havendo cláusula penal moratória, quando esta for inferior ao valor do aluguel do bem. A sentença e o acórdão já haviam se manifestado sobre a questão dos lucros cessantes, fundamentando a escolha por este em detrimento da cláusula penal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: "1. Em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, havendo cláusula penal moratória inferior ao valor locativo, é facultado ao consumidor optar pelos lucros cessantes. 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 416, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.025.166/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.036.849/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.871.054/SP; STJ, AgInt no REsp 1.912.386/SP; STF, Rcl 44.145/RO; STJ, REsp 15.774-0/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810866-42.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

EMBARGADO: ANTONIO AÉCIO DE MIRANDA LIMA JUNIOR

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25887874

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
opostos por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
. em face do V. Acórdão de id. 25887874 que
conheceu e negou provimento a Apelação
interposta

em face de

ANTONIO AÉCIO DE MIRANDA LIMA JUNIOR
, mantendo a sentença
a quo
vergastada.

Breve retrospecto processual.

Na exordial, alega a parte autora que celebrou com as Requeridas, na data do dia 17 de fevereiro de 2014, contrato de promessa de venda e compra de duas unidades imobiliárias em construção e alienação fiduciária, sendo duas salas comerciais, nº 117 e nº 118, cada uma pelo preço de R$223.929,00 (duzentos e vinte e três mil novecentos e vinte e nove reais).

Menciona que a conclusão do empreendimento estava prevista inicialmente para julho de 2018, com o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de que trata a cláusula 8.2, razão pela qual o prazo fatal para a entrega do imóvel seria em janeiro de 2019.

Relatou que as previsões de entrega não foram cumpridas pelas Rés nos prazos estipulados, deixando o Requerente impossibilitado de usufruir do bem a partir das datas contratualmente fixadas e as Requeridas sequer o informaram uma possível data para conclusão do empreendimento.

Aduziu ainda que efetuou o pagamento do sinal referente aos imóveis em 18/02/2014 e realizou o pagamento das últimas parcelas mensais de cada contrato, sendo que as únicas parcelas pendentes são aqueles referentes à entrega das chaves de cada sala, que somente não foram quitadas porque, até o momento do ajuizamento, não houve a conclusão das obras e, por consequência, a entrega das salas.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para que as Rés fossem condenadas ao pagamento correspondente aos lucros cessantes, no montante equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado de cada sala desde janeiro de 2019, bem como a entrega das salas comerciais.

Requereu a confirmação da tutela provisória, a aplicação da multa moratória e a indenização por danos morais.

Foi proferida decisão deferindo a tutela provisória no sentido de que as requeridas pagassem mensalmente o valor correspondente a 0,5% do valor das salas adquiridas pelo Autor (nº 117 e nº 118), a partir da data de ingresso da ação, até a data da efetiva entrega dos referidos imóveis. No mais, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e determinada a citação das partes rés.

As requeridas apresentaram contestação alegando, em síntese: a inépcia da inicial; a ilegitimidade passiva da segunda ré; a ocorrência de caso fortuito e força maior; a inexistência de danos materiais e morais; e a não aplicação de multa moratória. Requereram ao final a total improcedência da demanda.

O Autor ofereceu réplica.

As partes manifestaram-se requerendo o depoimento pessoal de ambas e a oitiva de testemunhas.

O juízo proferiu decisão saneando os pontos controvertidos, julgando improcedentes as preliminares levantadas em contestação, bem como as provas requeridas, por entender se tratar de provas documentais, assim, concedeu o prazo comum para as partes apresentarem novos documentos. Após, retornaram os autos para decisão.

Sobreveio SENTENÇA no id. Num. 13160639 de procedência dos pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo transcrevo:

(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o arts. 375, 487, I, do CPC/2015, c/c arts. 186, 927, do CC/2002; e arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 18, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima indicadas;

2. condenar as requeridas, a título de danos materiais, com fundamento no art. 375, CPC, a pagarem ao requerente o valor mensal no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor dos contratos atualizados monetariamente, a partir de julho/2018 até a efetiva entrega dos imóveis. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual. Por via de consequência, confirmo os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, modificando, tão somente, a data de início do pagamento dos lucros cessantes que passar a ser de julho de 2018, até a data da efetiva entrega das chaves das salas comerciais;

3. condenar as requeridas a pagarem ao requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e por esta razão devem as requeridas arcarem integralmente com os honorários advocatícios e custas do processo, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo a devida baixa.

Fica a parte sucumbente desde já intimada a proceder ao pagamento das custas processuais pendentes, se houver, sob pena de ter o seu nome inscrito em dívida ativa, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento dentro do prazo legal, conforme determina o art. 46, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformadas, as Rés interpuseram APELAÇÃO (Id. Num. 13160642) alegando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva da corré MB CAPITAL, no mérito a ausência do inadimplemento contratual, dada a inexistência de culpa da parte requerida, em razão de motivo de caso fortuito/força maior (pandemia da COVID-19), sendo aplicável a Teoria da Imprevisão, o que afastaria a multa contratual prevista na cláusula 8.3 do contrato.

Aduziu que a sucumbência não seria devida pela parte requerida, em obediência ao princípio da causalidade, uma vez que as apelantes não deram causa à presente demanda, tendo sido o apelado quem, de forma abrupta, ingressou em juízo, mesmo sabendo da normal continuidade do contrato.

Asseverou a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância dos valores aplicados pelo juízo primevo.

Requereu o provimento e a improcedência do recurso, a fim de reformar
in totum
a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no Id. Num. 13160649

“Habite-se” juntado pela PORTO QUALITY no id. Num. 22446338, afirmando a recorrente que a obra da presente lide foi entregue no dia 29 de fevereiro de 2024, motivo pelo qual pede que o termo final dos lucros cessantes seja compatível com a data da emissão do documento.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes

e

danos morais, decorrente de atraso na entrega de salas comerciais adquiridas pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(a) Ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP). (b) Ausência de inadimplemento contratual em razão de caso fortuito/força maior (pandemia da COVID-19) e aplicabilidade da Teoria da Imprevisão. (c) Termo final para a incidência dos lucros cessantes, considerando a alegação de entrega da obra na data da emissão do "Habite-se". (d) Ocorrência e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP), em razão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo. 2. Não configurado caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19, ante a anterioridade do atraso em relação ao evento pandêmico. 3. O termo final para a incidência dos lucros cessantes deve corresponder à data do trânsito em julgado da decisão que rescindir o contrato, e não à data da emissão do "Habite-se". 4. Configurados os danos morais em razão da frustração das expectativas do comprador e do longo período de atraso, mantendo-se o valor da indenização fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador. 3. O termo final dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindir o contrato. 4. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel causa dano moral indenizável."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; REsp 1.582.318/RJ; AgRg no REsp 1.202.506/RJ; REsp 808.446/RJ; AgRg no Ag 692.543/RJ; AgInt no REsp 1.987.283/AM; AgInt no AREsp 1.977.767/RJ.

Nas razões recursais de seus
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
Id. Num. 26228211
), o Embargante sustém a existência de
omissão/erro material
a justificar a oposição dos aclaratórios, alegando que o Acordão foi omisso em não considerar o percentual pactuado na cláusula penal 8.3, firmada entre as partes, bem como que os lucros cessantes devidos, no seu entender devem ser estipulados com base no valor efetivamente pago pelo adquirente, e não pelo valor total do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do requerente.

Aduz que, no
decisum,
as regras contratuais e extracontratuais foram ignoradas, ao consignar, a título de lucros cessantes o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, em clara afronta ao instrumento contratual que prevê 0,3% de multa penal.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no
Id. Num. 26857379
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DETRIMENTO DOS LUCROS CESSANTES

A irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido omisso, pois a sentença condenou o embargante ao pagamento de lucros cessantes, tendo sido ratificada pelo Acordão ora hostilizado.

Assim, aduz a recorrente que a decisão embargada desconsiderou as regras contratuais e extracontratuais ao decidir, contrariamente ao que foi pactuado entre as partes na cláusula penal 8.3 (id. n.º 13160526 - e 13160527 - págs. 10), o percentual de 0,5% de lucros cessantes, em vez da quantia de 0,3% sobre o valor total efetivamente pago pelo adquirente.

A Embargante, então, alega a necessidade de aplicação da inversão da cláusula penal prevista no contrato, em detrimento dos lucros cessantes.

Todavia, observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de
omissão
e
erro material
em relação aos lucros cessantes.

Digo isso, porque, no presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Primeiramente, não há que se falar em omissão quanto à decisão que meramente deixou de atender à pretensão da parte Embargante, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...)
DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que,
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes.

Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitentecomprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC.

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

(...)

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
,

(...)

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco porcento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site
http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
[http://advfn.com/educacional/im%C3%B3veis/rentabilidade mensal]), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“valor mensal no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor dos contratos atualizados monetariamente, a partir de julho/2018 até a efetiva entrega dos imóveis”] está dentro dos

percentuais acima descritos, motivo pelo qual entendo que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo, inexistindo omissão ou mesmo qualquer outro vício.

Com mais razão, não cabe o argumento da embargante, visto que a jurisprudência do STJ entende que, havendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, e se a cláusula penal moratória do contrato tiver valor inferior ao do aluguel do bem,
o consumidor pode optar pelos lucros cessantes
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2025166 - RS (2022/0282788-0), RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, POR UNANIMIDADE, TURMA JULGADORA: MINISTROS MARCO AURÉLIO BELLIZZE, MOURA RIBEIRO E NANCY ANDRIGHI E RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (RELATOR)).

Na ocasião o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que a vedação do parágrafo único do artigo 416 do CC
NÃO
pode ser aplicada literalmente a todas as cláusulas penais contratuais. Ele observou que a tese no TEMA 970 foi firmada para cláusulas penais moratórias, nos casos de inadimplemento relativo do vendedor, quando o adimplemento tardio ainda se mostrar útil ao comprador.

Dito isso, embora os contratos (id. n.º 13160526 - e 13160527 - págs. 10 - cláusula VIII - 8.3) prevejam a cláusula penal pelo descumprimento perante a Construtora, o STJ entende que
é opção do consumidor a escolha entre a Cláusula Penal e os Lucros Cessantes
, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1036849 SP 2016/0335941-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PARA O PROMITENTE COMPRADOR EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELO RECORRENTE, ENTRE LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nas decisões proferidas por esta relatoria, pois ambas foram devidamente fundamentadas, expedindo as razões de fato e de direito de seu entendimento. 2. O acórdão concluiu ser válida a cláusula de tolerância para a disponibilização do imóvel, com suporte na ausência de abusividade. Essa previsão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe a apreciação do pleito por elevação da multa contratual para 1% por mês de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a fixação em 0,5% do valor do contrato foi estipulada com base no contexto fático da causa, a acarretar a incidência da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp 1.631.485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019). 5. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal)
. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1871054 SP 2020/0089894-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ESCOLHA DO ADQUIRENTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal),
o que deverá ser feito na primeira instância. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1912386 SP 2020/0336172-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Portanto, devido à opção do Promitente-Comprador de demandar a parte Ré pelos
lucros cessantes
(Id. Num. 13160521 - Pág. 18 – item ‘c’ dos pedidos da inicial), deve ser rejeitada a tese.

Assim, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025